Tribunal: TJDFT
Processo: 0730453-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, no Cumprimento de Sentença n. 0748056-82.2022.8.07.0001, ajuizado pelo agravante e BANCO DO BRASIL em desfavor de AMELIA BERGONSI, indeferira o pedido da parte exequente de imposição das medidas atípicas de suspensão da CNH, cassação do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito da executada. Esta Relatoria indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme decisão de ID 62102113. Intimada para apresentar contrarrazões, a agravada postulou a suspensão do processo, em razão da determinação no Tema 1.137 do STJ, que envolve a discussão acerca da seguinte questão jurídica: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (ID 62517452). Em 22/08/2024, consoante decisão de ID 63127566, esta Relatoria consignou que a controvérsia recursal do presente recurso reside exatamente em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de medidas atípicas de execução, a exemplo das que foram requeridas pela parte exequente, motivo pelo qual foi determinado o sobrestamento do agravo de instrumento até o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP (Tema 1.137/STJ). No momento, a parte agravada postula a expedição de ofício ao Juízo de primeiro grau para que também suspenda os autos do cumprimento de sentença até o julgamento do aludido recurso especial (ID 64950959). É o relatório. Decido. Conforme já consignado na decisão de ID 63127566, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 07/04/2022, determinou a suspensão de todas as ações e recursos pendentes que tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. (Tema 1.137). Em virtude de a controvérsia a ser dirimida no presente recurso envolver justamente a possibilidade de deferimento de medidas atípicas de execução, bem como o fato de ainda estar pendente o julgamento do agravo em sede de cognição exauriente, mostra-se correta a decisão desta Relatoria que determinou a suspensão destes autos. Por outro lado, é evidente que a mesma determinação não deve ser aplicada com relação ao cumprimento de sentença. Isso porque, ao se analisar os autos de origem, observa-se que, após o pedido de aplicação de medidas atípicas de execução ter sido indeferido (ID 202757099 dos autos de origem), o cumprimento de sentença prossegue por meio de determinação de medida executiva diversa, conforme se vê da seguinte decisão proferida em 23/09/2024 (ID 211881596): Com espeque no artigo 860 do CPC, DEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos de no 5002309-12.2024.8.24.0037, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Joaçaba de eventuais créditos pertencentes à parte executada. INTIMO a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada do débito, observando as determinações do art. 524 do CPC, no prazo PARTICULAR de 05 (cinco) dias, sob pena de desistência da diligência. Apresentada planilha, EXPEÇA-SE ofício para anotação da penhora no rosto dos autos. Saliento que a penhora deverá ser realizada no montante existente ou suficiente para a satisfação do débito. INTIMO a parte executada na pessoa de seu advogado constituído, por meio de publicação no DJe (art. 841, §1o, do CPC), para ciência da penhora deferida e eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. – grifo nosso Ou seja, não há sentido lógico algum para o sobrestamento do cumprimento de sentença, em prejuízo absoluto do credor, tendo em vista que a única pendência diz respeito a possibilidade de utilizar as medidas atípicas como forma de coerção ao adimplemento. Logo, tão somente o recurso – uma vez que seu único tema é a discussão acerca das medidas atípicas -, deve ser suspenso enquanto se aguarda a decisão do Tema 1.137 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. No mais, fica a parte agravada advertida de que, em caso de reiteração de pedido manifestamente infundado, poderá ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso VI, c/c art. 81, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Por fim, mantenha-se o sobrestamento dos autos recursais, conforme determinado na decisão de ID. 63127566.